Tribunal: STF
Processo: ARE 1324881
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reconsidero a decisão monocrática ora agravada (peça 11 dos autos eletrônicos), tendo em vista a superveniência da afetação da matéria impugnada ao âmbito da repercussão geral; e julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório (peça 12 dos autos eletrônicos).
    E, assim o fazendo, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.165.672- -RG, Ministro Dias Toffoli (Tema nº 1.019/RG), fixou a seguinte tese:
    “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”, 
    A ementa do correspondente acórdão foi assim redigida:
    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. “
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese firmada no julgamento do Tema nº 1.019, determino a devolução, com amparo no art. 328, parágrafo único, do RISTF, dos presentes autos à instância de origem, para que adote o regime da regime da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se. Intime-se. Dê-se baixa.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator